Tribunal: STF
Processo: ARE 1310154
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual restou assim sumulado (e-STJ, fls. 1.600/1.601):
    “rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento aos recursos, confirmando-se a r. decisão de pronúncia pelos próprios e bem lançados fundamentos. v.u.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.619/1.633), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.638/1.644).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende ter havido o devido prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas e a existência da repercussão geral, alegando que a matéria em discussão “suplanta o interesse individual das partes envolvidas na presente ação penal, na medida em que discute a possibilidade de um depoimento do acusado colhido de maneira informal, sem advertência a respeito do direito ao silêncio e à não autoincriminação, vir a provocar efeitos numa ação penal” (e-STJ, fls. 1.650/1.671).
    Sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos LVI e LXIII, da CF/88, na medida em que o procedimento empregado pela autoridade policial representaria prova ilícita, pois “Não consta nada, rigorosamente nada, no sentido de que, antes da colheita de tal ‘confissão informal’, teria Thiago sido advertido a respeito do seu direito ao silêncio e de não autoincriminação”, sendo certo que “a tal ‘confissão informal’ do corréu foi utilizada como fundamento para justificar a sentença de pronúncia do recorrente”.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido e, consequentemente “a) Declarar a ilicitude da ‘confissão informal’ do corréu Thiago Gomes Calado gravada pela autoridade policial (fls. 508/509) e determinar a sua exclusão dos autos, bem como dos elementos probatórios dela decorrentes, com fundamento no art. 5°, LVI, da CF; b) Declarar a nulidade da ação penal promovida contra o recorrente perante o N. Juízo da 2" Vara Judicial de Monte Mor/SP desde a introdução da tal ‘confissão informal’ nos autos, tendo em vista que a versão narrada pela denúncia tem apoio nesta prova de caráter ilícito. Ou, como pedido alternativo, declarar a nulidade da ação penal a partir da sentença de pronúncia, que fez expressa referência a tal elemento probatório (fl. 1278), para que outra seja proferida sem qualquer menção à prova obtida por meio ilícito; e c) Determinar a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente por consequência da anulação ab initio da ação penal, ou mesmo se a partir da sentença de pronúncia, tendo em vista que a custódia cautelar a ele imposta decorre justamente do conteúdo esta decisão (fl. 1279)”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) preliminarmente suscitou (a) a ausência de prequestionamento, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; (b) a necessidade de se efetuar o reexame de provas, incidindo o obstáculo da Súmula 279/STF; (c) ter havido fundamentação deficiente, de modo que não teriam sido atendidos os requisitos do art. 1.029 do CPC, o que torna o recurso formalmente inadequado e atrai a incidência da Súmula 284/STF; (d) ser o caso de aplicabilidade da Súmula 283/STF, porque o acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrangeu todos eles; (e) tratar-se de ofensa meramente indireta ao texto constitucional ; e (f) haver deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria No mérito, manifestou-se pela negativa de provimento do apelo, pois “considerando a regularidade processual e a inexistência de prova de prejuízo no caso concreto, não há que se falar em nulidade a ser declarada”(e-STJ, fls. 1.737/1.746).
    O recurso foi inadmitido aos seguintes fundamentos: (a) o recorrente não prequestionou a matéria, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; (b) trata-se de ofensa indireta ou reflexa à CF/88, já que “para se chegar a solução contrária à que chegou o v. acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional”; e (c) aplicável, no caso concreto, o obstáculo da Súmula 279/STF, na medida em que “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fls. 1.751/1.753).
    No Agravo, a parte recorrente reiterou os fundamentos do apelo extremo e sustentou a inexistência de todos os óbices apontados pela decisão que o inadmitiu. Por fim, formulou requerimento pelo recebimento, conhecimento e provimento do Agravo, para o fim de “seja admitido e regularmente processado o RECURSO EXTRAORDINARIO tempestivamente interposto por SÉRGIO VICENTE PICÃO, o qual ao final também deverá ser PROVIDO, nos termos já suscitados em suas razões recursais” (e-STJ, fls. 1.756/1.779).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP argumentou pela negativa de provimento do Agravo por considerar “acertada a decisão de negar o processamento do Recurso Extraordinário” (e-STJ, fls. 1.804/1.805).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito (RESE), mantendo, in totum, a decisão que o pronunciou como incurso no crime de homicídio duplamente qualificado em concurso de pessoas com respectiva agravante genérica (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 62, inciso I, todos do Código Penal). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos apelos.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Por fim, registro que a tese sobre suposta nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que a denúncia fora embasada em prova ilícita, não faz parte das razões do RESE interposto pelo ora recorrente (e-STJ, fls. 1.295/1.318), uma vez que foi aduzida tão somente em “complementação às razões recursais” (e-STJ, fls. 1.437/1.445), sob a justificativa de que houve a constituição de novos patronos. Por esse motivo, é insubsistente alegar que o assunto foi tratado “de forma incidental” nas razões do RESE e, dada a inexistência de previsão legal para tal “complementação” e a ocorrência da preclusão consumativa, tais argumentos não foram debatidos e enfrentados em momento processual anterior, pois constituem indevida inovação recursal, insuscetível de apreciação pelo Tribunal a quo e, consequentemente, por esta CORTE SUPREMA.
    Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AResp nº 1.689.516-SP, interposto concomitantemente pelo ora recorrente com o presente apelo, negou, à unanimidade, o Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. FELIX FISCHER que, por sua vez, conheceu do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.826/1.832). Referido julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 1868):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RAZÕES APARTADAS. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. CONFISSÃO INFORMAL DO CORRÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO ANALISADO EM HC.
    I - Demonstrado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, de forma satisfatória e suficiente, que o acórdão embargado não padecia de qualquer vício e que o embargante em verdade pretendia, com o recurso, obter a reforma do julgamento, desnecessária e prolixa seria qualquer manifestação adicional a respeito do tema, visto que esgotada a matéria debatida. Inviável, portanto, o reconhecimento da violação do art. 619 do CPP.
    II - Quanto à aventada pretensão defensiva de impronúncia do recorrente, tendo em vista que a denúncia fora embasada em prova ilícita, qual seja, confissão informal do corréu, sem advertência ao direito de permanecer em silêncio e não autoincriminação, constatei que a controvérsia não foi suscitada no recurso em sentido estrito, assim o recurso não merece conhecimento por se tratar de inovação recursal. E, ainda, parte do pedido formulado é idêntico ao manejado nos autos do HC n. 541.773 SP, já decidido nesta Corte Superior, e se volta contra a mesma decisão. Nesse contexto, é certa a inviabilidade do conhecimento do recurso especial, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal.
    Agravo regimental desprovido.”
    Em seu voto, o eminente Relator ainda pontuou que “no que tange à afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal, verifica-se que, o ora agravante aduziu ser o v. acórdão omisso, ao não examinar a principal tese defensiva: ilicitude da prova. Todavia, como bem pontuado pela eg. Corte de Origem a matéria foi tratada pela Defesa apenas em complementação às razões do recurso em sentido estrito, esbarrando na preclusão, de qualquer forma, é patente que a referida alegação foi implicitamente afastada” (e-STJ, fl. 1.873).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente